Tribunal: TJMT
Processo: 0000120-54.2014.8.11.0007
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000120-54.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE BENJAMIM DA SILVA - CPF: 197.175.479-04 (APELADO), INES CARINI TENUTTI - CPF: 698.072.991-87 (APELADO), ARI TENUTTI - CPF: 153.476.809-20 (APELADO), JOAO VITOR DE OLIVEIRA - CPF: 370.616.079-04 (APELADO), MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 502.848.941-68 (APELADO), ANTONIO JOSE BISPO - CPF: 943.801.391-15 (APELADO), ESPÓLIO DE VIVALDO JOSE DOS SANTOS registrado(a) civilmente como VIVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 334.430.921-87 (APELADO), NEIDE LOPES DOS REIS DOS SANTOS - CPF: 815.941.861-20 (APELADO), ZENALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 353.267.001-15 (APELADO), NATALINA LOPES DOS REIS DOS SANTOS - CPF: 010.810.691-80 (APELADO), JOAO BATISTA DA FONSECA - CPF: 395.306.479-72 (APELADO), MARIA DO SOCORRO DA FONSECA - CPF: 968.636.331-91 (APELADO), JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA - CPF: 397.368.221-68 (APELADO), Joao Helio Avancini (APELADO), LUIZ MASLAWSKI - CPF: 525.201.029-34 (APELADO), MARLENE SILVEIRA DE AGUIAR MASLAWSKI - CPF: 000.122.511-19 (APELADO), JOAO HELIO AVANCINI - CPF: 451.971.721-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIOD A DIALETICIDADE REJEITADA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECONHECIMENTO DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DOS RÉUS
. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
AUTOR SUCUMBENTE
.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que, em ação de cobrança fundada em contrato de confissão e assunção de dívida, reconheceu a ilegitimidade passiva das rés, a nulidade da fiança global e a exclusão do devedor principal, extinguindo o processo sem resolução do mérito e condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se (i)
preliminar de ofensa o princípio da dialeticidade
; (
ii
) condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença (CPC, art. 1.010, III).

4
. O princípio da causalidade
estabelece
a imputação dos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à instauração da demanda, independentemente da resolução de mérito.

5
. A propositura da ação em face de partes ilegítimas
demonstr
a
equívoco na delimitação do polo passivo, circunstância suficiente para atrair a responsabilidade da parte autora pelas despesas processuais.

6
. A exclusão dos réus por ilegitimidade passiva configura resultado processual desfavorável à autora, apto a justificar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

7
. A extinção do processo sem resolução do mérito não afasta a incidência
do princípio da causalidade quando a parte autora deu causa ao ajuizamento indevido da demanda.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso de apelação
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo sem resolução do mérito não afasta a aplicação do princípio da causalidade para definição dos ônus sucumbenciais. 2. A propositura de demanda
em desfavor de
parte ilegítima impõe à parte autora a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §11, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.024.370/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 19.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Banco do Brasil
S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/
MT, em
Ação de Cobrança ajuizada em face de
Jose Benjamim da Silva
e outros

que, reconhecendo a exclusão do devedor principal do polo passivo, a ilegitimidade passiva das demais rés e a nulidade da fiança global prestada, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil
, fixando ao
autor
o
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta
, em síntese, a indevida condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Alega que, à luz do princípio da causalidade, as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à propositura da demanda, no caso, os réus, em razão do inadimplemento contratual.

Defende que a extinção do feito sem resolução do mérito não afasta a aplicação do referido princípio, sendo necessário perquirir quem teria sucumbido caso houvesse julgamento do
mérito.
Afirma
, ainda, que a manutenção da condenação imposta ao autor
representa indevido prejuízo, uma vez que a dívida permanece inadimplida.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de afastar sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, atribuindo-os à parte que deu causa à demanda
(Id.
350034850
).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando, em preliminar, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o não provimento (Id.
350034855
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Alega o apelado que o recurso ofende ao princípio da dialeticidade e, por isso, não deve ser conhecido.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara, os motivos que justificam sua reforma. A ausência de impugnação específica pode acarretar o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

No entanto, ao analisar as razões recursais, verifico que há impugnação ao núcleo da sentença, especialmente
condenação ao pagamento de honorários advocatícios
.

Ainda que de modo conciso, o recurso enfrenta os fundamentos da decisão, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

REJEITO, portanto, a preliminar arguida.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou a
Ação de Cobrança
em face de José Benjamin da Silva e outros, visando à cobrança do valor de R$ 12.713,88, decorrente de contrato particular de confissão, composição e assunção de dívida, no qual José Benjamin da Silva figurava como devedor principal e os demais requeridos como fiadores.

Em sentença, foi acolhida a
preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento
de que as rés
apenas
anuíram
à fiança prestada por seus cônjuges,
e reconhecida

a nulidade da fiança global e da cláusula contratual que previa a cumulação de encargos.

Considerando, ainda, a exclusão do devedor principal do polo passivo, julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A despeito das irresignações da apelante
, verifica-se que a autora direcionou a demanda contra
quem
não integrava validamente a relação obrigacional, circunstância que conduziu ao reconhecimento da ilegitimidade passiva e, por conseguinte, à extinção do processo
.

Nesse contexto, a extinção
sem resolução do mérito
não
elide a aplicação do referido princípio
da causalidade
,
na medida em que a instauração da demanda em face de partes ilegítimas revela equívoco imputável à autora.
Dessa forma, n
ão há falar em afastamento ou redistribuição dos ônus sucumbenciais, pois a exclusão dos réus por ilegitimidade passiva configura
sucumbência processual
, apta a ensejar a
a

condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor das partes indevidamente demandadas.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
[...]
deverá a parte autora arcar com o pagamento dos honorários advocatícios em favor da corré, por ela indicada para figurar no polo passivo da ação, posteriormente excluída da lide.” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2024370/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 19/08/2024,
DJe
22/08/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Majoro os honorários advocatícios em favor
das apeladas
em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto,

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026